Tribunal: TJMT
Processo: 1021164-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021164-89.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT
AGRAVANTE MINERACÃO GROTA DA ONÇA DO GUAPORE LTDA
AGRAVADO IRINEU CARLOS TURAZZI E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de pedido de concessão de suspensão da eficácia do v. acórdão de ID 119646982, manejado por MINERAÇÃO GROTA DA ONÇA DO GUAPORE LTDA (ID 122247484), o qual negou provimento ao agravo de instrumento, facultando ao agravante, ora embargante, o parcelamento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, em razão do indeferimento do benefício da justiça gratuita.
Em cumprimento ao acórdão, o juízo de origem determinou que a parte autora promovesse o pagamento das custas iniciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
No entanto, foram interpostos Embargos de Declaração (ID 120114974) dentro do prazo legal, conforme certidão de ID 120319492, os quais se encontram pendentes de julgamento.
Desta feita, defiro o pedido de suspensão da eficácia do v. acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento (ID 119646982), até o julgamento definitivo dos Embargos de Declarações.
Comunique-se o juiz da causa, com urgência.
Cuiabá, 25 de março de 2022.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora